Tribunal: TJDFT
Processo: 0001533-89.2018.8.07.0002
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9o, DO CP). DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES (ART. 129, CAPUT, DO CP). PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. Uma vez desclassificado o crime do art. 129, § 9o, do CP, para infração de menor potencial ofensivo (art. 129, caput, do CP), deve o feito ser reiniciado segundo o rito da Lei no 9.099/95, com a designação da audiência preliminar de conciliação.
2. É nula a decisão que, ao desclassificar o delito de Violência Doméstica para outro de menor potencial ofensivo, de competência do Juizado Especial Criminal, condena o réu pelo delito menor, sem oportunizar as medidas despenalizadoras previstas na Lei no 9.099/95.
3. Recurso conhecido. Preliminar acolhida.